Tribunal: STF
Processo: RE 300040
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Homologação
 de renúncia ao direito sob o qual se funda a ação. Necessidade de
condenação em verbas de sucumbência. Questão a ser dirimida pelo
Juízo de origem. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento